Tribunal: TJDFT
Processo: 0730792-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS N. 54/STJ E 362/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em que pese o grau de subjetivismo sobre o quantum fixado a título de danos morais, por não haver critérios objetivos para a quantificação desta espécie de dano, a indenização fixada na r. sentença apelada (R$ 3.000,00) atende aos critérios pedagógico, preventivo, compensatório e punitivo que lhe são inerentes. Precedentes.
2. No que concerne aos danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual por inexistência de negócio jurídico apto a amparar a negativação do CPF da autora, os juros de mora são devidos desde o evento danoso (Súmula n. 54/STJ), e a correção monetária a partir de seu arbitramento (Súmula n. 362/STJ).
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o § 2o do art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, e que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10 (dez) a 20 (vinte) por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. 3.1. In casu, devem ser fixados os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$ 600,00), de modo a remunerar de forma condigna o trabalho profissional do causídico da parte autora apelante, destacando a ausência de complexidade da demanda em apreço.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.